Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Na hipótese, não estão configurados os vícios constantes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas apenas o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, o que não legitima a oposição de embargos de declaração.
3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.